Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR. RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXTREMA GRAVIDADE E VIOLÊNCIA DA CONDUTA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
3. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o depoimento de testemunha ocular e demais elementos probatórios colacionados, a procedência da representação em desfavor do menor é medida que se impõe.
4. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
5. A prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por si só, justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. Desse modo, incensurável a sua aplicação ao adolescente autor de ato infracional gravíssimo, equiparado ao delito de latrocínio tentado.
6. Recurso conhecido e desprovido.